Tribunal: TJMT
Processo: 1005907-74.2019.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1005907-74.2019.8.11.0006

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[ELISANGELA PIRES DA SILVA DE AMURIM - CPF: 570.581.641-34 (APELADO), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ASSÉDIO MORAL COMETIDO POR SUPERIOR HIERÁRQUICO – CONDUTA CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO VALOR - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O conjunto probatório, carreado nos autos, permite concluir que a demandante foi vítima de assédio moral no ambiente de trabalho.

O assédio moral no trabalho ficou caracterizado pela atitude abusiva do superior hierárquico, que atribuiu à servidora um cargo inexistente e a reposicionou em uma sala insalubre para desempenhar a sua função, no intuito de mantê-la isolada dos demais servidores, bem como para ignorar a presença da pessoa assediada, fatos que ficaram comprovados por meio das provas testemunhais e depoimento pessoal.

Deve ser também mantida a quantia referente a fixação dos danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que se revela adequada para atenuar o prejuízo de ordem imaterial suportado pela apelada, conferindo, ainda, especial relevo ao aspecto pedagógico da indenização, a fim de evitar que conduta semelhante se repita.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, nos autos de n.° 1005907-74.2019.811.0006, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Cáceres, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 182015339):

“
Vistos.

ELISANGELA PIRES DA SILVA DE AMURIM
ajuizou
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM
, com pedido condenatório, em face da
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
, ambas qualificadas e representadas nos autos.

Narra a autora que é servidora pública, ocupante do cargo efetivo de agente universitária, e, no dia 11 de outubro de 2016, afirma ter sofrido assédio moral de seu superior hierárquico, Diretor Mérik Rocha Silva, fato ocorrido em seu local de trabalho, no campus universitário de Pontes e Lacerda.

Segundo a autora, no dia 3 de outubro de 2016, quando retornou de seu período de férias/licença prêmio, solicitou uma reunião com seu superior hierárquico para pedir esclarecimento acerca de supostas irregularidades identificadas na gestão financeira e de bens do campus.

Entretanto, após isso, no dia 11 de outubro de 2016, Mérik Rocha Silva conduziu a autora até uma sala inutilizada, suja, sem condições de uso, fora do bloco administrativo e, sozinhos, entregou-lhe o ofício n.º 187/2016, ordenando o exercício de outras atividades alheias à sua função e lhe disse que aquele ambiente seria seu local de trabalho a partir daquele momento, uma vez que a autora estava intimidando outros servidores.

Diante disso, segundo a autora, a conduta adotada pelo Diretor Mérik foi uma forma de retaliação, de castigo e de humilhação, e, por consequência, entendeu pela necessidade de pedir uma reunião com o Diretor Político Pedagógico e Financeiro do Campus, Eurico Lucas Neto, o qual veio a convalidar a conduta adotada pelo Diretor Mérik.

Em razão dos fatos mencionados, a autora assevera ter perdido acesso ao sistema Fiplan, necessário para execução de suas atividades laborais, e, devido o abalo psicológico sofrido, afastou-se da conclusão de seu Doutorado na Universidade do Estado do Rio Grande do Sul.

Por fim, requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Juntou documentos (ID. 24873683 a 24873712 – Pág. 2).

A inicial foi recebida e após ser designada audiência de conciliação, o ato restou infrutífero (ID. 28278884).

Citada, a ré ofereceu contestação, alegando, em preliminar, a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que o fato ocorreu em 3/10/2016 e transcorreu o prazo prescricional de 3 (três) anos em 4/10/2019, uma vez que a ação somente veio a ser ajuizada em 10/10/2019, razão pela qual requer o acolhimento da tese sustentada e a extinção do processo, com resolução do mérito.

No mérito, argumentou que, com base na discricionariedade, o Diretor nomeou a servidora Alderice Carvalho, agente universitário e técnica em contabilidade, para assumir a supervisão financeira do campus em substituição à autora, por isso, quando esta retornou às atividades, não possuía mais acesso ao sistema Fiplan.

No mais, arguiu a inexistência de danos morais, requerendo a improcedência dos pedidos.

Juntou documentos (ID. 28491970).

Réplica no ID. 32623732.

Determinada a intimação das partes para apresentarem as provas que pretendem produzir (ID. 25607366), foram requeridas a oitiva de testemunhas (ID. 35684314 e 38646516).

A decisão saneadora de ID. 43016147 afastou a prejudicial de mérito de prescrição, bem como deferiu a produção de provas orais, designando audiência de instrução e julgamento, sendo realizada no ID. 46251027.

Por fim, sobrevieram os memoriais finais escritos (ID. 47393911 e 49358008).

E os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

Cinge-se a controvérsia sobre assédio moral supostamente vivenciada pela autora e praticada por seu superior hierárquico, razão pela qual formulou o pedido indenizatório. Assim, passo ao exame do mérito.

Como se sabe, no que concerne à responsabilidade civil do Estado, certo é que a Constituição da República adotou, como regra, a teoria objetiva na modalidade do risco administrativo, dispondo em seu artigo 37, § 6º, que:

“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Neste passo, o dever da Administração de reparar os prejuízos suportados pela vítima, na hipótese dos autos, prescinde da demonstração de dolo ou culpa do agente público, porquanto decorrentes de um comportamento comissivo do Poder Público, bastando, pois, a comprovação da
conduta, do dano e do nexo de causalidade
para que faça emergir o dever de indenizar, que somente poderá ser afastado mediante a comprovação da existência de uma causa de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, a força maior ou a culpa de terceiro.

Sobre o assunto, colho do entendimento doutrinário de Rui Stoco:

“(...) tanto a Carta Magna (art. 37, § 6º) como o Código Civil (art. 43) abraçaram o princípio da responsabilidade objetiva do Estado, escorado na teoria do risco administrativo mitigado, de sorte que este se obriga a reparar o dano causado por seus agentes, independentemente de culpa, mas assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, desde que demonstrado ter ele agido como dolo ou culpa. Permite-se, contudo, que se afaste a obrigação de indenizar do Estado se comprovada a existência de qualquer causa excludente da responsabilidade.” (“Tratado de responsabilidade civil, doutrina e jurisprudência”, RT, 8. Edição, 2001, p. 1.136).

Pois bem.

O assédio moral se caracteriza pela exposição do trabalhador a situações vexatórias e humilhantes, que ocorram de forma reiterada e prolongada no ambiente de trabalho, no mais das vezes praticadas por superiores hierárquicos em relação a seus subordinados, com a finalidade de atingi-los psicologicamente.

Acerca do tema, oportuno trazer novamente os sempre valiosos ensinamentos do jurista supracitado:

“O que se convencionou chamar de 'assédio moral' significa a importunação insistente e persistente contra alguém, de natureza psicológica, com a intenção e objetivo de aborrecer, incomodar, atingindo moralmente a pessoa. É o que já se chamou de 'destruição moral sutil'. (...) Exige-se que o assédio seja deliberado, sistemático, continuado ou repetitivo, de modo a importunar psicologicamente a pessoa, enfraquecer a sua autoestima e ofender a sua dignidade, reputação e prestígio perante a família, a comunidade onde mora, os colegas de trabalho, interferindo no cotidiano ou na própria rotina diária e na sua produção ou eficiência. No âmbito do trabalho, é a desestabilização moral que interfere na atividade laboral. (...) Mas, segundo esses doutrinadores, não se confunde o 'assédio moral' com outros conflitos que são esporádicos ou mesmo com as más condições de trabalho, até porque o assédio para ter relevância e caracterizar importunação ofensiva deve ocorrer por um período razoável, de modo a causar desconforto, desestímulo e consequente gravame à pessoa, levando-a ao desequilíbrio e a um dano psicológico representado por medo, angústia, tristeza, insegurança ou diminuição da capacidade de trabalho, ou até mesmo, interferindo no seu poder de concentração”. (in Tratado de Responsabilidade Civil, doutrina e jurisprudência, Editora RT, 9ª edição, 2013, p. 1.024).

No caso vertente, a autora sustenta que passou a ser vítima de constantes perseguições e humilhações praticadas por Mérik Rocha Silva, à época Diretor da Unidade Regionalizada da Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat em Pontes e Lacerda, que, por sua vez, teria lhe atribuído, mediante a entrega de Ofício nº 187/2016, funções distintas para o cargo pelo qual foi aprovada em concurso público e ordenado a execução do trabalho em sala que não possuía as mínimas condições necessárias para tal fim, sob o fundamento de que sua presença intimidava outros servidores daquela instituição, expondo-a uma situação vexatória e humilhante.

A prova oral produzida em audiência se harmonizou com a alegação inicial de assédio moral, porquanto se prestou a comprovar, de maneira inequívoca, que a autora foi exposta a situações vexatórias continuadas e reiteradas, aptas a caracterizar o aventado assédio moral suportado.

A corroborar com tal conclusão, a testemunha Zeili Arantes da Silva arrolada pela parte autora esclareceu que identificou irregularidade na gestão do Diretor Mérik e repassou para a autora que veio, por sua vez, a questioná-lo, e, desde então, passou a vivenciar os fatos que culminaram com o assédio moral narrado alhures.

Por sua vez, a testemunha arrolada pela parte autora, Elane Gonçalves Cruz Carneiro, na época Supervisora de Recursos Humanos da Universidade do Estado de Mato Grosso no campus de Pontes e Lacerda, aduziu que não presenciou o fato, todavia, teve ciência posterior, quando procurada pela demandante, de que as novas funções atribuídas à autora pelo Diretor Mérik jamais existiram e a nova sala indicada para o exercício das funções se encontrava bloco diverso do setor administrativo, não sendo utilizada, nem mesmo estava limpa, servindo o local como depósito.

Em suma, o conjunto probatório carreado nos autos permite concluir, com segurança, que a demandante foi vítima de ato de assédio moral no ambiente de trabalho, porquanto comprovados por meio de prova testemunhal a prática de conduta vexatória pelo superior hierárquico, Diretor Mérik Rocha Silva.

Com efeito, o ato administrativo, mesmo que discricionário, para ser considerado válido, deve contar com motivação adequada e suficiente, de modo a evidenciar com absoluta clareza as razões de conveniência e oportunidade que levaram o agente público a decidir em nome do interesse público.

No caso em exame, a autora aduziu que seu superior hierárquico à época, Diretor Mérik Rocha Silva, estabeleceu atribuições através do Ofício nº 187/2016-PLC/DURA que se dissociam das atribuições de seu cargo, sem existir qualquer Portaria neste sentido.

Ora, o ato praticado evidencia, "a priori", desvio de finalidade e como forma de punição motivada pelo desejo de retaliação, ou seja, por ter a autora questionado uma aparente ilegalidade identificada na gestão de seu superior e levado a seu conhecimento.

Insta consignar que, muito embora a ré tenha sustentado que a mudança das funções da autora tenha ocorrido com base na discricionariedade, esta não é plena, de sorte que não pode a Administração, invocando o exercício do seu poder discricionário, transcender as barreiras da legalidade, apartando-se do real interesse público.

Por evidente, em casos como este, estará o controle judicial legitimado a sindicar o mérito do discricionário, sem que isto configure ingerência do Poder Judiciário em seara tipicamente administrativa.

Deveras, discricionariedade não se confunde com arbitrariedade.

Outro não é o ensinamento de José dos Santos Carvalho Filho sobre o tema, “in verbis”:

“A moderna doutrina, sem exceção, tem consagrado a limitação ao poder discricionário, possibilitando maior controle do Judiciário sobre os atos que dele derivem. Um dos fatores exigidos para a legalidade do exercício desse poder consiste na adequação da conduta escolhida pelo agente à finalidade que a lei expressa. Se a conduta eleita destoa da finalidade da norma, é ela ilegítima e deve merecer o devido controle judicial. Outro fator é o da verificação dos motivos inspiradores da conduta. Se o agente não permite o exame dos fundamentos de fato ou de direito que mobilizaram sua decisão em certas situações em que seja necessária a sua averiguação, haverá, no mínimo, a fundada suspeita de má utilização do poder discricionário e de desvio de finalidade. Tais fatores constituem meios de evitar o indevido uso da discricionariedade administrativa e ainda possibilitam a revisão da conduta no âmbito da própria Administração ou na via judicial.” (Manual de Direito Administrativo, 24ª ed., Lúmen Juris Editora, Rio de Janeiro, 2011, p. 47).

No mesmo, confira-se o entendimento doutrinário de Maria Sylvia Zanella di Pietro:

“(...) a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. Note-se que o artigo 111 da Constituição Paulista de 1989 inclui a motivação entre os princípios da Administração Pública; do mesmo modo, o artigo 2º da Lei nº 9.784, de 29-1-99, que disciplina o processo administrativo federal, prevê a observância desse princípio, e o artigo 50 indica as hipóteses em que a motivação é obrigatória.” (Direito Administrativo, 18ª. ed. Editora Atlas, p. 204).

Decididamente, não se pode admitir comportamento como este praticado pelo Poder Público.

Assentadas em tais premissas, tenho que o dano suportado pela autora acarretou infortúnios que transcendem o mero aborrecimento cotidiano, a caracterizar violação a direito da personalidade por implicar em desconforto, angústia e constrangimento, vez que teve sua integridade psíquica lesada em decorrência do ilícito administrativo praticado pela ré.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM DANOS MORAIS – Servidora Pública Municipal que foi transferida de seu local de trabalho sem a devida motivação por parte da Administração Interesse do serviço não demonstrado – Alegada retaliação política verificada Danos morais devidos, mas devem ser minorados Aplicação da Lei nº 11.960/09 quanto aos juros e correção monetária Alteração em parte da sentença – Recurso parcialmente provido.” (TJSP, Ap. 0003744-51.2009, 12ª Câmara de Direito Público, Rel. Osvaldo de Oliveira, J. 6.2.2013).

No tocante ao
“quantum”
indenizatório, como é cediço, deve ser considerado que, à míngua de parâmetros legais objetivos para a sua fixação, seu arbitramento depende de valoração subjetiva a ser exercida por cada magistrado ante as circunstâncias fáticas e jurídicas envolvendo o caso concreto, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 470467, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 05.12.2002).

Assim, sopesadas as peculiaridades do caso, fixo, por equidade, indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que se revela adequada para atenuar o prejuízo de ordem imaterial suportado pela autora, conferindo, ainda, especial relevo ao aspecto pedagógico da indenização, a fim de evitar que conduta semelhante se repita.

Em face do exposto:
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, o que faço para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais em prol da autora, no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, devendo ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento e acrescidos de juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula 54 e 362 do STJ).

CONDENO
a ré ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, incisos I a IV, e §3º, inciso I, do CPC.

Sem condenação ao pagamento de despesas processuais, na forma do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Oportunamente,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado e, após,
REMETAM-SE
os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

Deixo de ordenar a remessa dos autos para cumprimento do reexame necessário, porque o direito controvertido não supera 60 salários mínimos, nos termos do artigo 496, § 3º, inciso II, do CPC.

PUBLIQUE-SE, INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Cáceres, 7 de julho de 2023.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita a prejudicial de mérito de prescrição, asseverando que entre a data do fato e o ajuizamento da ação decorreu prazo superior a 03 (três) anos, ultrapassando o prazo previsto no artigo 206, § 3°, inciso V, do CPC.

No mérito, sustenta que os atos praticados pelo Diretor da Unidade Regionalizada Administrativa não caracterizam assédio moral, pois decorrem do poder discricionário da administração, quanto à distribuição de funções a serem exercidas pelos servidores.

Afiança, nesse contexto, que “em nenhum momento resta caracterizado assédio moral, mas mera irresignação da apelada em ser substituída em período de licença prêmio e férias. No entanto, tal fato atesta a necessidade da instituição na substituição da servidora em face do interesse público”.

Salienta que as testemunhas ouvidas durante a instrução processual não comprovam os fatos alegados pela parte apelada, porquanto se tratam de amigas íntimas da servidora ou que não presenciaram os fatos.

Argumenta, outrossim, que “não restou demonstrado por parte da requerente qualquer abalo que configurasse o denominado assédio moral”.

Pontua, quanto ao dano moral, que a responsabilidade do Estado, por condutas omissivas é subjetiva, devendo, além do dano e do nexo de causalidade, ser comprovada a negligência na atuação estatal.

Aduz, nessa conjectura, que “
a Apelada afastou-se de suas atividades para qualificação para conclusão de seu doutorado no Estado do Rio Grande do Sul, comprovando-se assim que não há se falar em qualquer prática de ato vexatório, humilhante, abusivo que venha macular psicologicamente a autora, a qual inclusive, sequer acostou em sua inicial documentos/atestados médicos que comprovassem qualquer abalo psicológico
”.

Defende que “não há nenhuma demonstração plausível de dano moral sofrido pela apelada, isso porque os fatos trazidos nos autos dão conta de aborrecimentos normais, inerentes à vida em sociedade e consequentemente em ambiente de trabalho”, mas, apenas, “
a irresignação/contrariedade da apelada em não aceitar que no retorno de suas férias foi substituída, no interesse da Administração, por outra servidora e esta redirecionada para seu cargo de origem (Agente Universitária)”.

Consigna, por derradeiro, que em caso de manutenção da condenação, o valor do dano moral deve ser reduzido, por se tratar de
quantum
desproporcional e exorbitante, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.

Por essas razões, requer o acolhimento da preliminar de prescrição e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso para afastar a condenação indenizatória por danos morais (ID. 182015342).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso (ID. 182015345).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar o
meritum causae
, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 184582163).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃ
O”, interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, nos autos de n.° 1005907-74.2019.811.0006, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Cáceres, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, verifica-se que a parte apelante suscita, como prejudicial de mérito, a prescrição da pretensão inicial, afirmando que, por se tratar de demanda voltada à reparação civil, incide à hipótese o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, § 3°, inciso V, do Código de Processo Civil.

No entanto, a despeito dos argumentos apresentados pela parte apelante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.° 1.251.993/PR, fixou a tese (Tema n.° 553), no sentido de que “aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002”.

Por sua vez, artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, dispõe que nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o instituto da prescrição é regido pelo princípio da
actio nata
, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo” (AgRg no REsp nº 1.148.236/RN, 5ª T/STJ, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 14/4/2011).

No caso em questão, consoante narrado na petição inicial, o fato danoso ocorreu na data de 11.10.2016, de modo que não decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre o ato e o ajuizamento da ação, no dia 10.11.2019 (ID. 182015275).

Diante disso,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito, do exame da questão posta, verifica-se que a pretensão indenizatória tem como causa de pedir o sustentado assédio moral sofrido pela parte apelada no exercício de cargo público na FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Como cediço, a responsabilidade civil dos entes da Administração Pública, como regra geral, é objetiva, assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa, conforme dispõe o artigo 37, § 6°, da Constituição da República e o artigo 43, do Código Civil:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

“Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”.

Entretanto, apesar de objetiva a responsabilidade do Poder Público, impõe-se a demonstração, pela parte autora, do ato danoso, o nexo causal e os danos que alega ter sofrido.

Na hipótese, quanto ao ato comissivo imputado à parte apelante, a servidora apelada afirma, na petição inicial, que na data de 11.10.2016 foi vítima de assédio moral, praticado pelo seu superior hierárquico, consubstanciado na designação de função inexistente e em local isolado do setor administrativo, após questionamentos formulados pela servidora quanto a possíveis irregularidades praticadas pela gestão.

Com efeito, o assédio moral tem por característica a permanência e a intencionalidade da conduta e, aliado a isso, não pode ser confundido com uma contenda esporádica no ambiente de trabalho, sendo imprescindível a configuração de prática reiterada de atos de perseguição por parte do outro agente, observando a ordem hierárquica, com a finalidade de depreciar a imagem e o conceito do servidor perante si e seus colegas de labor.

A respeito do tema, Rui Stocco define o assédio moral da seguinte forma, com destaque para o elemento da continuidade e repetição da conduta:

“O que se convencionou chamar de assédio moral significa a importunação insistente e persistente contra alguém, de natureza psicológica, com a intenção e objetivo de aborrecer, incomodar, atingindo moralmente a pessoa.

[...]

Exige-se que o assédio seja deliberativo, sistemático, continuado ou repetitivo, de modo a importunar psicologicamente a pessoa, enfraquecer a sua autoestima e ofender a sua dignidade, reputação e prestígio perante a família, a comunidade onde mora, os colegas de trabalho, interferindo no cotidiano ou na própria rotina diária e na sua produção ou eficiência. No âmbito do trabalho, é a desestabilização moral que interfere na atividade laboral.

[...]

Não se confunde assédio moral com outros conflitos que são esporádicos ou mesmo com as más condições de trabalho, até porque o assédio para ter relevância e caracterizar importunação ofensiva deve ocorrer por um período razoável, de modo a causar desconforto, desestímulo e consequentemente gravame à pessoa, levando-a ao desequilíbrio e a um dano psicológico representado por medo, angústia, tristeza, insegurança ou diminuição da capacidade de trabalho, ou até mesmo, interferindo no seu poder de concentração.

[...]

No ambiente de trabalho algumas condutas são consideradas tipicamente como caracterizadoras de constrangimento, podendo ser consideradas como assediosas e, portanto, ultrapassando a esfera íntima da pessoa, como, por exemplo, as condutas que lesam a intimidade do trabalhador; as que atentam contra a imagem, honra ou nome e as condutas discriminatórias ou vexatórias”. (STOCCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil, p. 1952/1954).

Dessa maneira, para a configuração do assédio moral, deve haver a comprovação de condutas repetitivas e regulares, isto é, situações vexatórias e humilhantes devem ocorrer com frequência e habitualidade no decorrer do labor e devem perdurar durante o exercício da atividade laborativa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – ASSÉDIO MORAL – OFENSAS PROFERIDAS PELOS SERVIDORES – CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO AUTOR – INDENIZAÇAO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não subsiste o argumento de prática de assédio moral, já que não há qualquer indício ou elemento de prova neste sentido. Para que fique caracterizado o assédio moral deve haver repetitividade, regularidade e habitualidade dos comportamentos ofensivos, bem como intenção do agente, em regra, superior hierárquico, de prejudicar o servidor que deve se sentir humilhado pela situação vivenciada, a causar-lhe abalo psicológico. Carecendo provas que traduzem perseguição psicológica a situações repetitivas e prolongadas de humilhação e constrangimento por parte de superior hierárquico, não há que se falar em dano moral advindo de assédio. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJ-MT 00034688420108110051 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/03/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO –RESPONSABILIDADE CIVIL – ASSÉDIO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Considera-se assédio moral a conduta reiterada de agente público que tenha por objetivo ou efeito degradar as condições de trabalho, expor a constrangimento, atentar contra os direitos ou dignidade, ou comprometer a saúde física e/ou psicológica de outro agente hierarquicamente subordinado.

2. No mérito, ainda que o entendimento pela teoria da responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, seja dominante em termos de responsabilidade civil dos entes públicos, ao caso concreto não se aplica, uma vez que o alegado dano deu-se em relação a servidor do próprio Ente, e não a terceiros. Portanto, aplica-se a teoria subjetiva, onde quem alega o respectivo dano deve fazer prova da culpa, do dano e do nexo causal.

3.Não estando caracterizada, no contexto dos autos, a conduta abusiva reiterada e prolongada a configurar referida espécie de assédio, não se cogita de indenização na esfera civil.

3.Recurso não provido”.

(TJ-MT - AC: 00209434920118110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2020).

“AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização por danos morais - Assédio moral praticado por superiores hierárquicos de servidor público - Ausência de demonstração nos autos de que a conduta causou os danos aventados na exordial - Inexistência de perseguição profissional ou humilhação com a realocação do servidor para outro setor - Ônus da prova que incumbia ao autor - Administração Pública que pode transferir seus servidores, mediante critérios de oportunidade e conveniência, desde que fundamentada no interesse coletivo, a fim de atender às exigências de necessidade do serviço público - Sentença de procedência reformada – Precedentes desta Eg. Câmara e Corte – Honorários recursais fixados – Recurso provido”.

(TJ-SP - AC: 06045353720088260229 SP 0604535-37.2008.8.26.0229, Relator: Rebouças de Carvalho, Data de Julgamento: 18/02/2020, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL– INDENIZATÓRIA – ASSÉDIO MORAL – FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL - Pretensão de condenação do Município de Rio Claro ao pagamento de indenização por danos morais – Ofensa e constrangimento no ambiente de trabalho por superior hierárquico – Evento Pontual – Ausência de comprovação do caráter reiterado na conduta do superior, capaz de configurar o assédio moral - Sentença integralmente reformada – Recurso do Município provido – Recurso do autor prejudicado”.

(TJ-SP - AC: 10028556420178260510 SP 1002855-64.2017.8.26.0510, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 20/05/2019, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/05/2019).

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a despeito da conclusão do magistrado singular, o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar que o fato narrado pela parte apelada caracteriza assédio moral, diante da ausência de sua característica nuclear, que está na reiteração.

Consoante se infere dos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução, o alegado evento danoso ocorreu em uma única oportunidade, em que o Diretor Mérik designou a servidora para exercer função de nomenclatura supostamente inexistente e em uma sala não utilizada, distante do bloco administrativo.

Ademais, conforme declararam as testemunhas Lucas de Souza Neto e Anderson de França, conquanto a servidora tenha sido realocada para outra função, não chegou a exercê-la, pois logo em seguida pediu licença médica e, ato contínuo, obteve autorização de afastamento para qualificação, fatos que, inclusive, são corroborados pelos depoimentos das demais testemunhas, que atestam o afastamento da servidora.

Nesse contexto, registra-se que a prática de um único ato ofensivo, sem qualquer demonstração ou referência de que tenha ocorrido reiteração, poderá eventualmente, pela sua natureza, caracterizar calúnia, difamação, injúria ou até ofensa moral que atinja a imagem ou a intimidade da pessoa, mas não caracterizará assédio moral.

Ainda, a alegação genérica de perseguição constante, sem precisar de que forma tais fatos ocorreram, não é suficiente para consolidar a reiteração de conduta, mormente quando houve o imediato afastamento da servidora, sem retorno à unidade.

Desse modo, a despeito da alteração de função e realocação da servidora em sala de trabalho isolada dos demais colegas, ausente a comprovação de que a parte apelada foi exposta à situação vexatória e humilhante de forma reiterada, por tempo prolongado, por parte do superior hierárquico, não há que se falar em assédio moral e, consequentemente, em conduta capaz de ensejar a indenização por dano moral, nos termos do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente inversão do ônus de sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 12 DE MARÇO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APOS O VOTO DO DESA. RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE AGUARDA.

SESSÃO DE 23 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Conforme já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença prolatada na Ação de Indenização por Danos Morais por Assédio Moral nº 1005907-74.2019.8.11.0006, conforme id. 182015339, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita a prejudicial de mérito de prescrição, asseverando que entre a data do fato e o ajuizamento da ação decorreu prazo superior a 03 (três) anos, ultrapassando o prazo previsto no artigo 206, § 3°, inciso V, do CPC.

No mérito, sustenta que os atos praticados pelo Diretor da Unidade Regionalizada Administrativa não caracterizam assédio moral, pois decorrem do poder discricionário da administração, quanto à distribuição de funções a serem exercidas pelos servidores.

Afiança, nesse contexto, que “em nenhum momento resta caracterizado assédio moral, mas mera irresignação da apelada em ser substituída em período de licença prêmio e férias. No entanto, tal fato atesta a necessidade da instituição na substituição da servidora em face do interesse público”.

Salienta que as testemunhas ouvidas durante a instrução processual não comprovam os fatos alegados pela parte apelada, porquanto se tratam de amigas íntimas da servidora ou que não presenciaram os fatos.

Argumenta, outrossim, que “não restou demonstrado por parte da requerente qualquer abalo que configurasse o denominado assédio moral”.

Pontua, quanto ao dano moral, que a responsabilidade do Estado, por condutas omissivas é subjetiva, devendo, além do dano e do nexo de causalidade, ser comprovada a negligência na atuação estatal.

Aduz, nessa conjectura, que “a Apelada afastou-se de suas atividades para qualificação para conclusão de seu doutorado no Estado do Rio Grande do Sul, comprovando-se assim que não há se falar em qualquer prática de ato vexatório, humilhante, abusivo que venha macular psicologicamente a autora, a qual inclusive, sequer acostou em sua inicial documentos/atestados médicos que comprovassem qualquer abalo psicológico”.

Defende que “não há nenhuma demonstração plausível de dano moral sofrido pela apelada, isso porque os fatos trazidos nos autos dão conta de aborrecimentos normais, inerentes à vida em sociedade e consequentemente em ambiente de trabalho”, mas, apenas, “a irresignação/contrariedade da apelada em não aceitar que no retorno de suas férias foi substituída, no interesse da Administração, por outra servidora e esta redirecionada para seu cargo de origem (Agente Universitária)”.

Consigna, por derradeiro, que em caso de manutenção da condenação, o valor do dano moral deve ser reduzido, por se tratar de quantum desproporcional e exorbitante, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.

Por essas razões, requer o acolhimento da preliminar de prescrição e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso para afastar a condenação indenizatória por danos morais (ID. 182015342).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso (ID. 182015345).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar o meritum causae, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 184582163).

A eminente relatora rejeitou a preliminar aventada, no entanto, no mérito deu provimento ao apelo da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Assim, reformou a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente inversão do ônus de sucumbência.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Primeiramente, no que se refere a preliminar de prescrição da pretensão inicial, conforme já aduzido, o fato danoso ocorreu na data de 11.10.2016, de modo que não decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre o ato e o ajuizamento da ação, no dia 10.11.2019 (ID. 182015275).

Alias, o artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, dispõe que nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, in verbis:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Na origem, cuida-se de AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM, com pedido condenatório, em face da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT.

Narra a autora que é servidora pública, ocupante do cargo efetivo de agente universitária, e, no dia 11 de outubro de 2016, afirma ter sofrido assédio moral de seu superior hierárquico, Diretor Mérik Rocha Silva, fato ocorrido em seu local de trabalho, no campus universitário de Pontes e Lacerda.

Segundo a autora, no dia 3 de outubro de 2016, quando retornou de seu período de férias/licença prêmio, solicitou uma reunião com seu superior hierárquico para pedir esclarecimento acerca de supostas irregularidades identificadas na gestão financeira e de bens do campus.

Entretanto, após isso, no dia 11 de outubro de 2016, Mérik Rocha Silva conduziu a autora até uma sala inutilizada, suja, sem condições de uso, fora do bloco administrativo e, sozinhos, entregou-lhe o ofício n.º 187/2016, ordenando o exercício de outras atividades alheias à sua função e lhe disse que aquele ambiente seria seu local de trabalho a partir daquele momento, uma vez que a autora estava intimidando outros servidores.

Diante disso, aduz a requerente que, a conduta adotada pelo Diretor Mérik foi uma forma de retaliação, de castigo e de humilhação, e, por consequência, entendeu pela necessidade de pedir uma reunião com o Diretor Político Pedagógico e Financeiro do Campus, Eurico Lucas Neto, o qual veio a convalidar a conduta adotada pelo Diretor Mérik.

Em razão dos fatos mencionados, a servidora assevera ter perdido acesso ao sistema Fiplan, necessário para execução de suas atividades laborais, e, devido o abalo psicológico sofrido, afastou-se da conclusão de seu Doutorado na Universidade do Estado do Rio Grande do Sul. Requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Cinge-se a controvérsia sobre assédio moral supostamente vivenciada pela apelada e praticado por representante do apelante, razão pela qual formulou o pedido indenizatório. Assim, passo ao exame do mérito.

Como se sabe, no que concerne à responsabilidade civil do Estado, certo é que a Constituição da República adotou, como regra, a teoria objetiva na modalidade do risco administrativo, dispondo em seu artigo 37, § 6º, que:

“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Neste passo, o dever da Administração de reparar os prejuízos suportados pela vítima, na hipótese dos autos, prescinde da demonstração de dolo ou culpa do agente público, porquanto decorrentes de um comportamento comissivo do Poder Público, bastando, pois, a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade para que faça emergir o dever de indenizar, que somente poderá ser afastado mediante a comprovação da existência de uma causa de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, a força maior ou a culpa de terceiro.

Sobre o assunto, colho do entendimento doutrinário de Rui Stoco:

“(...) tanto a Carta Magna (art. 37, § 6º) como o Código Civil (art. 43) abraçaram o princípio da responsabilidade objetiva do Estado, escorado na teoria do risco administrativo mitigado, de sorte que este se obriga a reparar o dano causado por seus agentes, independentemente de culpa, mas assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, desde que demonstrado ter ele agido como dolo ou culpa. Permite-se, contudo, que se afaste a obrigação de indenizar do Estado se comprovada a existência de qualquer causa excludente da responsabilidade.” (“Tratado de responsabilidade civil, doutrina e jurisprudência”, RT, 8. Edição, 2001, p. 1.136).

Pois bem.

No caso vertente, a autora sustenta que passou a ser vítima de constantes perseguições e humilhações praticadas por Mérik Rocha Silva, à época Diretor da Unidade Regionalizada da Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat em Pontes e Lacerda, que, por sua vez, teria lhe atribuído mediante a entrega de Ofício nº 187/2016, funções distintas para o cargo pelo qual foi aprovada em concurso público e ordenado a execução do trabalho em sala que não possuía as mínimas condições necessárias para tal fim, sob o fundamento de que sua presença intimidava outros servidores daquela instituição, expondo-a uma situação vexatória e humilhante.

No entanto, a caracterização do assédio moral não é tarefa fácil, afinal, a hierarquia existe no ambiente laboral e não é qualquer ato de chamar atenção que pode vir a ser considerado com o assédio.

O assédio moral se caracteriza pela exposição do trabalhador a situações vexatórias e humilhantes, que ocorram no ambiente de trabalho, praticadas por superiores hierárquicos em relação a seus subordinados, com a finalidade de atingi-los psicologicamente.

No caso, é no mínimo intrigante que tenha sido atribuído a apelada, uma funcionária efetiva com qualificação financeira, novas funções através do seu superior hierárquico, inclusive, conforme testemunhas, funções essas que jamais existiram, ainda, em nova sala, em bloco diverso do setor administrativo, sendo que esta nem mesmo estava limpa, servindo o local como depósito, e tudo isso somente após os questionamentos realizados pela funcionária a seu superior hierárquico.

Consoante a sentença apelada, para confirmar tal conclusão, a testemunha Zeili Arantes da Silva arrolada pela parte autora esclareceu em seu depoimento que “a apelada é contadora e trabalhava no setor de compras”, sendo que a testemunha identificou irregularidade em um processo licitatório, onde três orçamentos, em que pese com dados diferentes, haviam sido disponibilizados por uma mesma empresa.

Tudo isso na gestão do Diretor Mérik, e que posteriormente repassou para a autora que, por sua vez, veio a questioná-lo, e, desde então, passou a vivenciar os fatos que culminaram com o assédio moral narrado alhures. Vejamos trechos do seu depoimento:

“Juíza: Face essas denuncias que senhora Elisangela fez pra UNEMAT, ai a senhora tá alegando que ela sofreu, começou a sofrer esse assédio moral, é isso?

Zeili Arantes da Silva: Não só ela, tanto quanto eu quanto a Joice, tanto que as duas não estão mais em Pontes e Lacerda, e eu só resido aqui por causa da minha família...

Em continuidade, foi perguntado a testemunha quais foram os tipos de assedio moral que a requerente sofreu:

Zeili: Tiraram ela do setor, botaram ela em uma salinha sem condições, daquelas salas que colocam ar condicionado estragado. Falaram que ela era de difícil convivência. Ela ficou sozinha lá...

[...] Na sala não havia ar condicionado e era bem distante de onde os demais servidores ficavam [...]”

Zeili: Ela era responsável pela contabilidade, que é por onde passa esses desvios que estavam acontecendo e colocou ela no almoxarifado. [...] trabalhou na contabilidade a vida inteira. (id.182015312)

Além disso, a testemunha arrolada pela parte autora, Elane Gonçalves Cruz Carneiro, na época Supervisora de Recursos Humanos da Universidade do Estado de Mato Grosso no campus de Pontes e Lacerda, aduziu que não presenciou o fato, todavia, teve ciência posterior, quando procurada pela demandante, de que as novas funções atribuídas à autora pelo Diretor Mérik jamais existiram e a nova sala indicada para o exercício das funções se encontrava bloco diverso do setor administrativo, não sendo utilizada, nem mesmo estava limpa, servindo o local como depósito.

Do mesmo modo, a Sra. Joice Jeronimo, ouvida na qualidade de informante aduziu também que, de acordo com o que Elisangela relatou a mesma, na época, observemos:

“O senhor mérik levou Elisangela nessa salinha, e falou pra ela que ela ia trabalhar ali, inventou um cargo, uma função que até então ela me mandou uma foto do documento, e ele falou que ela iria trabalhar ali porque as pessoas lá no setor administrativo não tinham condições de trabalhar com ela. Ela até mandou uma foto desse oficio, porque ela queria saber se eu tinha conhecimento daquela função. Que era uma função bem diferente, que sinceramente é uma baita invenção, eu nunca vi aquilo em setor nenhum da Universidade.

Juíza: Esses fatos foram logo após a denuncia dela da questão da licitação?

Joice: Foi, foi pouco tempo. Não foi bem uma denuncia né, foi um questionamento. A principio não foi nada formalizado, nós só questionamos porque estava errado, ele não poderia fazer aquilo com a instituição. Até porque a Elisangela é contadora, foi por longos anos supervisora financeira do Campus, sempre foi muito diligente, responsável [...] id. 182015313”

O conjunto probatório carreado nos autos permite concluir, que a demandante foi vítima de ato de assédio moral no ambiente de trabalho, comprovados por meio dos fundamentos em conjunto com as provas testemunhais a prática de conduta vexatória pelo superior hierárquico.

No mesmo sentido:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000451-90.2016.8.08.0058 APELANTE: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA APELADO: JURSAN RODRIGUES RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO - ASSÉDIO MORAL - DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM REDUZIDO CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E. 1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público está disciplinada no art. 37, § 6º da CF, donde se nota que a Administração Pública responde objetivamente pelos atos praticados por seus agentes, sendo necessária para a sua responsabilização apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o ato e o dano. 2. Para a caracterização do assédio moral é imprescindível a configuração de prática reiterada de atos persecutórios por parte do empregador ou de preposto, sempre observando a ordem hierárquica, com a finalidade de depreciar a imagem e o conceito do empregado perante si e seus colegas de trabalho. 3. Demonstrados abusos e irregularidades cometidos pela Administração Pública em face de servidor municipal, destacando-se o desvio imotivado de função em curto espaço de tempo e o constante constrangimento e humilhação, resta configurado o ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar os danos morais sofridos. 4. A quantificação da indenização deve ser feita com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a reparar o dano e coibir a reincidência do causador, sem enriquecer a vítima. Indenização reduzida para R$ 8.000,00 (oito mil reais). 5. A indenização por danos morais deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E a partir da data do julgamento deste recurso e acrescida de juros de mora de 1% (um inteiro por cento) ao mês a partir da citação. 6. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL provimento ao recurso E, POR IGUAL VOTAÇÃO, DE OFÍCIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, 30 de julho de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - APL: 00004519020168080058, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2019)

No tocante ao “quantum” indenizatório, como é cediço, deve ser considerado que, à míngua de parâmetros legais objetivos para a sua fixação, seu arbitramento depende de valoração subjetiva a ser exercida por cada magistrado ante as circunstâncias fáticas e jurídicas envolvendo o caso concreto, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 470467, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 05.12.2002).

Assim, deve ser também mantida a quantia referente a fixação dos danos morais no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, que se revela adequada para atenuar o prejuízo de ordem imaterial suportado pela apelada, conferindo, ainda, especial relevo ao aspecto pedagógico da indenização, a fim de evitar que conduta semelhante se repita.

Assim, restou demonstrado que a demandante foi vítima de ato de assédio moral no ambiente de trabalho, e por isso correta a sentença que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em prol da autora, no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Nessa esteira, em consonância com a sentença apelada, peço licença para divergir da relatora, e voto pelo desprovimento do recurso de apelação da
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM 23 DE ABRIL DE 2024:

POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO. VENCIDO O 2º VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 14 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL):

E. Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT contra sentença do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cárceres que julgou procedente o pedido nos autos da Ação Indenizatória de Danos Morais por Assédio Moral no Local de Trabalho n. 1005907-74.2019.8.11.0006, ajuizada por ELISÂNGELA PIRES DA SILVA AMORIM,
“para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais em prol da autora, no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, devendo ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento e acrescidos de juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula 54 e 362 do STJ)”
(id. 182015339).

Em seu voto, a relatora, e. Des.ª. Maria Aparecida Ferreira Fago,
acompanhada pelo primeiro vogal, e. Des. José Luiz Leite Lindote,
rejeitou a preliminar de prescrição trienal e, no mérito, deu provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido, sob o fundamento, em suma, de que
“
a despeito da alteração de função e realocação da servidora em sala de trabalho isolada dos demais colegas, ausente a comprovação de que a parte apelada foi exposta à situação vexatória e humilhante de forma reiterada, por tempo prolongado, por parte do superior hierárquico, não há que se falar em assédio moral e, consequentemente, em conduta capaz de ensejar a indenização por dano moral, nos termos do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal.”

No tocante ao cerne da questão, divergiu o segundo vogal, e. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, para negar provimento ao recurso, pois “
O conjunto probatório carreado nos autos permite concluir, que a demandante foi vítima de ato de assédio moral no ambiente de trabalho, comprovados por meio dos fundamentos em conjunto com as provas testemunhais a prática de conduta vexatória pelosuperior hierárquico”.

O assédio moral consubstancia-se na conduta abusiva, praticada de forma reiterada contra a vítima, agredindo-a nos aspectos
de sua personalidade, tais como respeito, integridade psíquica, liberdade, autonomia e autoestima no ambiente de trabalho.

Conforme destacado pela e. relatora, o assédio moral requer uma persistência nas agressões para ser conceitualmente reconhecido. No entanto, não se pode considerar como um fenômeno jurídico irrelevante, isento de compensação por danos morais, quando condutas deliberadamente prejudiciais à dignidade humana são praticadas no ambiente de trabalho, como é exemplo o salientado em seu voto pelo segundo vogal
- verbis:

“No caso, é no mínimo intrigante que tenha sido atribuído a apelada, uma funcionária efetiva com qualificação financeira, novas funções através do seu superior hierárquico, inclusive, conforme testemunhas, funções essas que jamais existiram, ainda, em nova sala, em bloco diverso do setor administrativo, sendo que esta nem mesmo estava limpa, servindo o local como depósito, e tudo isso somente após os questionamentos realizados pela funcionária a seu superior hierárquico”.

De fato, o apurado nos autos revela que, como uma espécie de represália por apontar supostas irregularidades na gestão de financeira e de bens do campus da UNEMAT em Pontes e Lacerda, a autora foi afastada da função de Supervisora Financeira, e remanejada para funções distintas do cargo para o qual foi aprovada, a ser exercidas em local que servia de depósito, portanto, sem condições mínimas para o labor, de imediato,
“
sob o fundamento de que sua presença intimidava outros servidores daquela instituição, expondo-a uma situação vexatória e humilhante”.

Claramente evidencia-se a situação vexatória de constrangimento e humilhação no ambiente de trabalho, causando uma afronta à dignidade e à autoestima da servidora. As circunstâncias descritas, por mais absurdas que possam parecer, especialmente tratando-se de uma servidora qualificada, com mestrado e doutorado, lembram a desgastante estratégia do "cantinho do pensamento", na qual uma criança é enviada para um canto a fim de refletir sobre suas ações, o que bem justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor arbitrado.

Ante o exposto, pedindo vênia à douta maioria, acompanho a divergência para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SR. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (4ª VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024